Tribunal: STF
Processo: RE 1275998
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. JUROS. REPASSE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. REPASSE. JUROS DE MORA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.ºS 55/2007 E 84/2014. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido, no qual se requereu provimento jurisdicional que determine à requerida o repasse das cotas extras do Fundo de Participação do Município - FPM relativas aos 2% (dois por cento) da arrecadação de Imposto sobre a Renda - IR e de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI acumulados durante todo o ano e a serem entregues apenas em 10 de julho e 10 de dezembro, conjuntamente com os juros pagos pelo Banco Central do Brasil - Bacen que incidiram sobre os respectivos valores no período entre a efetiva arrecadação e seu repasse, vedando que se aproprie deles. II. Sustenta o recorrente, que a partir da entrada em vigor das Emendas Constitucionais n.º 55/2007 e n.º 84/2014, os municípios passaram a ter direito a um adicional de 2% (dois por cento) relativo ao FPM, adicional esse que é pago, após acúmulo anual, em 10 de julho e 10 de dezembro de cada ano. Diz que esses 2% (dois por cento) são depositados e acumulados na Conta Única da União, juntamente com receitas de tal ente federativo durante o período supracitado e rendendo juros pagos pela Bacen, nos termos da Medida Provisória n.º 2.179-36/2001. Defende que o §2º, do art. 4º, da LC 62/1989 é inaplicável ao caso, pois trata de correção monetária a ser paga pela União quando se efetuar o repasse fora do prazo estabelecido. Requer que seja modificada a sentença para reconhecimento do seu direito, com a restituição ou compensação dos valores com tributos administrados pela SRF, observada a prescrição quinquenal. III. O argumento do município recorrente é que os valores que lhe são repassados permanecem, durante certo período, depositados em conta da União e que, por isso, rendem juros pagos pelo Banco Central, nos termos da Medida Provisória n.º 2.179-36/2001. Acontece que se trata de relação obrigacional estabelecida entre o Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil, onde é prevista uma remuneração do capital da União que esteja depositado na referida autarquia. Esta previsão normativa não abrange terceiros com quem referidas pessoas jurídicas tenham obrigações de qualquer natureza. IV. Não há qualquer previsão, constitucional, legal ou infralegal, do repasse com tais acréscimos de juros, como pretendido. Assim, eventuais juros que advenham dos valores existentes nas contas da União, a esta pertencem, não cabendo-lhe repassar a quem quer que seja. Ora, se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros. Precedente: TRF 5ª Região, proc. 08011498920164058300, rel. Desembargador Federal Cid Marconi, julg. 21.5.20161’. V. A União, na verdade, não está empregando capital do município que lhe esteja emprestado ou esteja em seu poder, como nos casos de repartição previstas nos arts. 157 e 158 da CF. Em tais situações (repartição direta), o produto da arrecadação já pertence ao ente menor desde a sua origem, o que poderia ensejar a pretendida incidência de juros remuneratórios durante a retenção pelo ente maior. VI. Apelação improvida” (fl. 391, vol. 1).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 465, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18, o inc. IX do art. 93, os arts. 158, 159 e 160 e o inc. II do art. 161 da Constituição da República
    Argumenta que “o Acórdão dos Embargos ora vergastado, ao não se pronunciar sobre os questionamentos trazidos no Recurso Integrativo, que apontavam legislação e precedentes jurisprudenciais alinhados à tese da Recorrente, sobre a questão essencial ao deslinde da controvérsia, terminou por negar a função institucional do judiciário” (fl. 549, vol. 1). 
    Sustenta que “o critério para transferência utilizado nas repartições estabelecidas constitucionalmente (arts. 158, 159 e 160 da CF/88 ), qual seja, o produto da arrecadação, gera de imediato aos municípios o direito à participação de seu resultado, a ser percebido por meio do FPM” (fl. 551, vol. 1).
    Assinala que se “impõe reconhecer que os órgãos competentes da própria Recorrida, legal e tecnicamente responsáveis pela interpretação, conceituação e padronização das questões relativas ao registro e controle das receitas públicas, se posicionam no sentido de reconhecer que desde o momento da arrecadação os valores a serem repassados ao FPM já pertencem aos Municípios, razão pela qual os juros decorrentes, devem ser repassados conjuntamente” (sic, fl. 555, vol. 1).
    Ressalta que “o acatamento da interpretação puramente gramatical fazendo distinção entre as expressões ‘pertencem’ e ‘entregará’ acolhida nos acórdãos combatidos, em contrariedade à própria prática e normatização da União (STN), importa em afronta ao pacto federativo, apequenando o Federalismo Cooperativo Fiscal adotado por nossa Carta Magna como critério norteador das formas de repartição de receitas tributárias pelo produto” (fl. 556, vol. 1).
     Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário e assim, resgate validade e eficácia aos artigos citados e realize a necessária prestação jurisdicional, determinando à União Federal que: (i) repasse as próximas cotas-extras do FPM relativas aos 2% (dois por cento) da arrecadação de IR e IPI acumulados durante todo o ano e a serem entregues apenas em 10 de julho (art. 159, I, 'e', CF/88 - 1%) e 10 de dezembro (art. 159, I, 'd', CF/88 - 1%), conjuntamente com os juros pagos pelo Banco Central do Brasil e que incidiram sobre os respectivos valores no período entre a efetiva arrecadação e seu repasse; e (ii) promova a devida restituição dos valores (juros) não repassados desde os últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, vedando que a Recorrida se aproprie dos mesmos, em defesa da Carta Magna” (fl. 559, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).
    5. A alegação de contrariedade aos arts. 18 e 160 e ao inc. II do art. 161 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu:
    “O argumento do município recorrente é que os valores que lhe são repassados permanecem, durante certo período, depositados em conta da União e que, por isso, rendem juros pagos pelo Banco Central, nos termos da Medida Provisória n.º 2.179-36/2001. Observa-se, da referida Medida Provisória, que se trata de relação obrigacional estabelecida entre o Tesouro Nacional (União) e o Banco Central do Brasil, onde é estabelecida uma remuneração do capital da União que esteja depositado na referida autarquia. Ocorre que esta previsão normativa não abrange terceiros com quem referidas pessoas jurídicas tenham obrigações de qualquer natureza. A Lei Complementar nº 61/1989 estabelece que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. (…) Infere-se da legislação adrede reproduzida que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. No caso das receitas de IR e IPI, tem-se que se tratam de tributos de titularidade da União, nos termos do art. 153, III e IV, da Lei Maior. Assim, a competência tributária e a capacidade tributária ativa são atribuídas à União. O fato de a Norma Ápice prever com rigor a obrigação de repasse de parte da arrecadação de tais impostos aos demais entes políticos internos não significa que a propriedade do produto da arrecadação seja já dos municípios ou dos Estados no momento em que ocorre. O rigor da norma constitucional apenas indica que a União está adstrita à determinação de realizar inexoravelmente a transferência. Portanto, a titularidade dos valores em apreço é da União, até que sejam entregues aos Estados e municípios. Tanto é assim, que cabe a ela cobrar judicialmente tais valores de IR e IPI. Não é o município ou o Estado, mas sim a União, quem, em nome próprio, executa as dívidas de referidos tributos contra os contribuintes inadimplentes. Não se trata de capital que a União tenha obtido através de mútuo, nem tampouco de dinheiro de outrem que esteja em seu poder. Assim, os frutos, inclusive os frutos civis, pertencem ao seu proprietário (art. 1.232 do CC), ‘salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem’. No caso presente, é mister registrar novamente que não há qualquer previsão, constitucional, legal ou infralegal, do repasse com tais acréscimos de juros, como pretendido. Assim, eventuais juros que advenham dos valores existentes nas contas da União, a esta pertencem, não cabendo-lhe repassar a quem quer que seja. Ora, se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros. A União, na verdade, não está empregando capital do município que lhe esteja emprestado ou esteja em seu poder, como nos casos de repartição previstas nos arts. 157 e 158 da CF. Em tais situações (repartição direta), o produto da arrecadação já pertence ao ente menor desde a sua origem, o que poderia ensejar a pretendida incidência de juros remuneratórios durante a retenção pelo ente maior. Já em relação aos repasses ao FPM (repartição indireta - art. 159 da CF), diferentemente do entendimento da parte autora, as importâncias só passam ao domínio do ente menor quando são transferidas pelo ente maior. O município só vem a ser o titular do dinheiro com o repasse nas datas estabelecidas na Constituição. As verbas passam a lhe pertencer apenas, no que concerne ao que é discutido nos autos, passado o primeiro decênio de julho quanto ao primeiro 1% e passado o primeiro decênio de dezembro quanto ao outro 1%. O emprego dos vocábulos pertencem e entregarão, contidos nos arts. 157, 158 e 159 da CF, por si só, está a distinguir as duas modalidades inconfundíveis de repartição de receitas tributárias” (fls. 389-390, vol. 1).
    Para rever a conclusão assentada pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.259.659, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 20.3.2020; Recurso Extraordinário n. 1.124.814, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.2.2020; Recurso Extraordinário n. 1.225.264, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.8.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.208.521, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora